Tribunal: TJDFT
Processo: 0740213-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740213-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF EMBARGADO: SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 52876032) opostos pelo impetrante, SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF, contra decisão monocrática deste Relator, na qual foi indeferido o pedido liminar formulado na exordial do Mandado de Segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. Em síntese, alega omissão no decisum, ao argumento de que “não levou em consideração os elementos essenciais para a concessão da antecipação de tutela, a saber, o fumus boni iuris (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo na demora). No caso em análise, ficou claramente evidente a presença desses requisitos, sem margem para dúvidas.” Pugna pelo efeito infringente, para que seja concedida a liminar. Contrarrazões no ID 53177691. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão na decisão embargada. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. De logo, ressalto que o exame realizado foi apenas quanto ao pedido da liminar, sem avançar sobre o mérito da impetração, até porque defeso a este relator fazê-lo neste momento incipiente. Neste contexto, impõe enfatizar que, dos elementos coligidos aos autos, foi observado na decisão embargada exatamente o seguinte: “Deflui-se do único expediente acostado aos autos, de ID 51568714; p.1/2, que apenas comunica à Consultoria Jurídica (GAG/CJ); a Casa Civil do Distrito Federal (CACI/GAB), a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (SEPLAD/DF) e à Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB/DF), que os artigos 3o, 4o, 5o e 6o Lei 7.103/2022 foram declarados inconstitucionais, todavia, ao menos nesta cognição sumária, não se verifica qualquer ato concreto determinando reaver os valores pagos aos servidores da SEAGRI.” Portanto, nos limites da lide e do momento processual que se encontra a impetração, o exame realizado enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis, notadamente, a análise quanto aos requisitos da liminar, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Por outro lado, tenho que o embargante, sem demonstrar vício algum especificamente quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Depois, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, e, em seguida, retornem os autos conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator